Tribunal: STF
Processo: RHC 202161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão unânime, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 202.161/RS. 
    Em linhas gerais, a defesa do embargante argumenta "que a 2ª Turma Supremo Tribunal Federal, à unanimidade de votos, nos autos do HC 154.390, desconstituiu o trânsito em julgado de um acusado que havia sido condenado pelo delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03, pela posse de uma única munição de fuzil (calibre 762), reconhecendo o princípio da insignificância e absolvendo o paciente das acusações formuladas dada a atipicidade material da conduta, caso muito semelhante ao caso concreto, sendo que a única diferença é a quantidade de munições, inclusive as circunstâncias da apreensão e até o apenamento é idêntico. Verifica-se, pois, que o entendimento do acórdão embargado é dissonante da jurisprudência pacificada no âmbito da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o acórdão embargado não admitiu a cognoscibilidade do writ impetrado e rechaçou a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.". 
    Requer, assim, "seja o presente recurso recebido e processado, remetendo-se os autos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para dirimir a divergência entre o entendimento da 1ª Turma, lançado no acórdão embargado, e da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 154.390, sobre o mesmo tema, especialmente quanto à cognoscibilidade do habeas corpus e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para os delitos de porte/posse de munição de uso permitido/restrito, delimitando-se qual a quantidade de munição é compatível com a aplicação do princípio da insignificância.". Pugna, ao final, pelo "conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de divergência para conceder a ordem de habeas corpus impetrada, inclusive de ofício nos termos do art. 654, §2º, do CPP, absolvendo o embargante Anderson Gomes de Freitas das imputações do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, onde fora condenado definitivamente a uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão pela simples posse de 04 (quatro) munições em sua residência, dada a atipicidade material de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se, no caso concreto, a incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a ausência de perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.". 
    É o breve relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 330, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)". 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que "não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus" (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 142.621 AgR-EDv/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 20/10/2017; HC 120.017 EDv-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118.100 AgR-EDv-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015; HC 88.247 AgR-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/10/2010. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente